Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018905-71.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[K E C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.307.084/0001-07 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD/TUST. TEMA 986 DO STJ. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SÚMULA 213 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para declarar o direito da impetrante à compensação dos valores pagos indevidamente a título de ICMS sobre TUSD/TUST.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração do direito à compensação tributária em sede de reexame necessário configura
reformatio in pejus
vedada pela Súmula 45 do STJ, quando tal pedido foi expressamente formulado na petição inicial do mandado de segurança.

III.
Razões de decidir

3.

A declaração do direito à compensação tributária constitui mero desdobramento lógico do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD/TUST, expressamente requerido na petição inicial e não rejeitado na sentença.

4. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme Súmula 213 do STJ, não implicando em concessão de efeitos patrimoniais pretéritos vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

5. A decisão monocrática não determinou a compensação imediata ou estabeleceu valores a serem compensados, mas apenas declarou o direito à compensação, a ser efetivada em processo administrativo próprio, observadas as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente e o artigo 170-A do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração do direito à compensação tributária em sede de reexame necessário não configura
reformatio in pejus
vedada pela Súmula 45 do STJ quando tal pedido foi expressamente formulado na petição inicial do mandado de segurança, constituindo mero desdobramento lógico do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1o; CTN, art. 170-A; Súmula 213 do STJ; Súmula 45 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 118, REsp n. 1715256/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 11.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1915692/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado 28.04.2021; TJMT, N.U 1016967-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado 16.03.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 315014357), que em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, para declarar o direito da parte impetrante, ora agravada à compensação dos valores pagos, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS””

n.o 1018905-71.2016.8.11.0041, impetrado por K. E. C. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 266484784):

“Vistos, etc.

Trata-se de mandado de impetrado por
K. E. C. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/262821-2.

A impetrante, em síntese, reputa ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST em suas faturas de energia elétrica.

Com a inicial vieram documentos.

A medida liminar foi concedida em decisão proferida ao Id. 4271944.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações ao Id. 4444210.

Colhida a manifestação do Ministério Público (Id. 8239469), este opinou pela denegação da segurança.

Decisão ao Id. 11852425, determinando a suspensão do processo, nos moldes da determinação constante nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/ TO, n. 1.692.023/MT e n 1.163.020/RS – Tema 986 do STJ.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é um remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, sempre que, de forma ilegal ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou tiver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme disposto no inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal e no artigo 1o da Lei no 12.016/09, senão vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ato ilegal, em essência, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios fundamentais de uma ordem jurídica positiva e democrática, sendo esta definição aplicável a qualquer ação comissiva ou omissiva desprovida de amparo em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

No presente caso, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.

Pois bem.

A questão referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a energia elétrica, em decorrência da Controvérsia n. 24/STJ, foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), sendo julgada em 13.03.2024, com a fixação da seguinte tese:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a',da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Em consequência, em sessão realizada em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a desafetação do julgamento sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, sendo a matéria desafetada em 14.03.2024, o que possibilita o julgamento dos processos anteriormente sobrestados.

Da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que o ICMS deverá incidir sobre todo o processo de energia elétrica, uma vez que todas as suas fases são indissociáveis. Ou seja, inicialmente ocorre a produção e geração; em seguida, a transmissão; e, por fim, a distribuição ao consumidor final, de modo que, sem transmissão e distribuição, a energia não chegaria ao destinatário final, especialmente considerando a impossibilidade de obtenção de energia diretamente do produtor.

Assim, restou assentado que os custos de transmissão e distribuição são repassados no preço final, integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS.

Tendo em vista que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do REsp no 1.163.020/RS era favorável aos contribuintes, o Ministro Relator Herman Benjamin determinou a modulação dos efeitos do precedente vinculante nos seguintes termos:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

Nessa perspectiva, considerando que, no presente caso, foi concedida liminar em 30.11.2016, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior, em 27.03.2017, devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de número 6/262821-2, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela

ausência de interesse

(ID. 277762850).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Isso porque, “(...) apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1a Edição. Pg. 1517).

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu parcialmente a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que K. E. C. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA impetrou, em
1o.11.2016
, o presente
writ
contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, visando à concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST na fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora no. 6/262821-2, além da declaração do direito à restituição/compensação tributária.

No dia 30.11.2016, a medida liminar foi
deferida
“(...) no sentido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS lançado sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão (TUSD e TUST), correspondente à unidade consumidora no 6/262821-2” (ID. 266484760).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual (ID. 266484773).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
10.09.2024
(ID. 266484784), que concedeu parcialmente a ordem para: “(...) determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de número 6/262821-2, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.o 194/2022, que alterou o artigo 3.o, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Portanto, esses contribuintes poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo até a data de publicação do acórdão do
Tema 986 do STJ (29.05.2024)
.

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
1o.11.2016
, a liminar concedida no dia
30.11.2016
, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão pela Corte Superior
(27.03.2017),
e, na sequencia, confirmada pela sentença
(10.09.2024),
devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020
– DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ICMS – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM – TEMA 986 DO STJ – OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - A ausência de expressa delimitação temporal dos efeitos da ordem mandamental, à luz da modulação fixada no julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui omissão relevante a ser sanada em sede de embargos de declaração. A decisão judicial que exclui a TUSD da base de cálculo do ICMS, proferida com fundamento em entendimento anterior à tese firmada no recurso repetitivo, deve ter seus efeitos limitados ao período compreendido entre a data da concessão da liminar e a publicação do acórdão proferido pelo STJ em 29.05.2024.

2 - Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para adequação temporal da decisão aos parâmetros vinculantes definidos pelo STJ.

(N.U 0038001-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que a modulação de efeitos tem como finalidade preservar situações jurídicas consolidadas sob a vigência do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que atendidos os requisitos expressamente definidos, como ocorre no presente caso.

Por outro lado, quanto ao direito à compensação dos valores pagos, dispõe a Súmula n.o 213, do Superior Tribunal de Justiça, que: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”

E, esse entendimento permanece hígido, veja-se:

“(...) Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual
a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, com créditos (indébitos) ainda não fulminados pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STJ.
(...)” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1915692/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
28 de abril de 2021
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos (
Tema n.o 118
), tratou as hipóteses em que se admite à compensação tributária, em sede de mandado de segurança, como transcrevo:

“(...) Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. (...)” (STJ, Primeira Seção, REsp n.o 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019)(grifo nosso)

Oportunamente, cumpre frisar que o reconhecimento de restituição tão somente autoriza que a parte faça o requerimento no
âmbito administrativo
, devendo ser observadas as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente, tal como prescreve o artigo 170-A, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 104, de 10 de janeiro de 2001, o qual dispõe, que: “É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.”.

Dessa forma, deve ser reconhecido do direito da parte impetrante à compensação dos valores efetivamente pagos e não prescritos,
a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente,
uma vez que não compete ao Judiciário conjecturar qual procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENERGIA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança que visava obstar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica produzida por microusina fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica gerada por microusina fotovoltaica do próprio consumidor, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL.
III. Razões de decidir

3. A matéria em análise não se confunde com aquela apreciada no Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de ICMS sobre
TUST
e TUSD em relações de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final.
4. A energia injetada na rede pelo consumidor no sistema de microgeração distribuída constitui empréstimo gratuito à distribuidora, sem caracterizar operação de circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador para a incidência do ICMS.
5. O Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e, por meio da Lei Complementar estadual no 696/2021, estabeleceu isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

6. O mandado de segurança constitui via adequada à declaração do direito à
compensação

tributária
, conforme Súmula 213 do c. Superior Tribunal de Justiça
.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É indevida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida por microusina fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, por não caracterizar circulação jurídica de mercadoria e inexistir fato gerador do tributo".
----------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, inciso I; Lei Complementar estadual n. 696/2021, art. 37; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1023259-66.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJMT, N.U 1028737-55.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, Súmula 213.
(N.U 1003988-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM FACE DO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - COBRANÇA EVIDENCIADA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VIA ADEQUADA PARA DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
DENEGAÇ,ÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1044189-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSTATADO – 02) SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 986 DO STJ NÃO APLICAVEL AO CASO – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO (SÚMULA 213 DO STJ ) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.o 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

A cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação e/ou restituição tributária (STJ, Súmula 213).

Direito líquido e certo da Impetrante violado.

Sentença ratificada.

(N.U 1016967-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
RETIFICO EM PARTE

a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tão somente para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, nos termos dantes mencionado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
reformatio in pejus
vedada no âmbito da remessa necessária, ao acrescentar o direito à compensação tributária quando a sentença não o havia concedido. Argumenta que a remessa necessária tem função de proteção do Erário, não podendo ampliar a condenação para algo não concedido originariamente, invocando a Súmula 45 do STJ, segundo a qual “
No reexame necessário, é defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 329126387).

Sem contrarrazões pelo agravado (ID. 337413369).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática

que, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, importa salientar que o mandado de segurança foi impetrado por K E C PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, visando à concessão da segurança para que fosse declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/262821-2, além da
declaração do direito à restituição/compensação tributária
.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de número 6/262821-2, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.05.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Na decisão monocrática ora agravada, além de manter a determinação contida na sentença, acrescentou-se o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, a ser efetivada em processo administrativo próprio, observadas as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente.

Nesse contexto, necessário examinar se a decisão monocrática, ao acrescentar o direito à compensação tributária, incorreu em
reformatio in pejus
vedada no âmbito da remessa necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme estabelecido na Súmula 213, que dispõe: “
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”.

Ademais, o próprio STJ, no julgamento do Tema 1.18 sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:

“(...) Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. (...)” (STJ, Primeira Seção, REsp n.o 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019)(grifo nosso)

Considerando que a parte impetrante, na petição inicial do mandado de segurança, expressamente requereu a declaração do direito à restituição/compensação tributária, e tendo sido reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema 986, a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nesse período constitui mero desdobramento lógico do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Importante destacar que a decisão monocrática não determinou a compensação imediata ou estabeleceu valores a serem compensados, mas apenas declarou o direito à compensação, a ser efetivada em processo administrativo próprio, observadas as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, não se verifica a ocorrência de
reformatio in pejus
vedada pela Súmula 45 do STJ, uma vez que a declaração do direito à compensação tributária não constitui propriamente um agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, mas sim o reconhecimento de um direito que decorre diretamente da ilegalidade da cobrança já reconhecida na sentença.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, reconhecida a ilegalidade da cobrança tributária em mandado de segurança, é cabível a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, conforme se verifica nos precedentes citados na própria decisão monocrática:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENERGIA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança que visava obstar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica produzida por microusina fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica gerada por microusina fotovoltaica do próprio consumidor, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL.
III. Razões de decidir

3. A matéria em análise não se confunde com aquela apreciada no Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de ICMS sobre
TUST
e TUSD em relações de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final.
4. A energia injetada na rede pelo consumidor no sistema de microgeração distribuída constitui empréstimo gratuito à distribuidora, sem caracterizar operação de circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador para a incidência do ICMS.
5. O Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e, por meio da Lei Complementar estadual no 696/2021, estabeleceu isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

6. O mandado de segurança constitui via adequada à declaração do direito à
compensação

tributária
, conforme Súmula 213 do c. Superior Tribunal de Justiça
.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É indevida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida por microusina fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, por não caracterizar circulação jurídica de mercadoria e inexistir fato gerador do tributo".
----------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, inciso I; Lei Complementar estadual n. 696/2021, art. 37; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1023259-66.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJMT, N.U 1028737-55.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, Súmula 213.
(N.U 1003988-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM FACE DO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - COBRANÇA EVIDENCIADA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VIA ADEQUADA PARA DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
DENEGAÇ,ÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1044189-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSTATADO – 02) SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 986 DO STJ NÃO APLICAVEL AO CASO – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO (SÚMULA 213 DO STJ ) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.o 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

A cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação e/ou restituição tributária (STJ, Súmula 213).

Direito líquido e certo da Impetrante violado.

Sentença ratificada.

(N.U 1016967-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Ademais, o artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que “
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”. Considerando que a parte impetrante expressamente requereu na petição inicial a declaração do direito à restituição/compensação tributária, e que tal pedido não foi expressamente rejeitado na sentença, é cabível sua apreciação em sede de reexame necessário.

Ressalta-se, ainda, que a declaração do direito à compensação tributária não implica em efeitos patrimoniais pretéritos vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF, conforme já pacificado pelo STJ:

“
(...) Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual
a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, com créditos indevidos ainda não fulminados pela prescrição, não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STJ
.
”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1915692/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
28 de abril de 2021
)

Portanto, não se verifica a ocorrência de
reformatio in pejus
vedada pela Súmula 45 do STJ, uma vez que a declaração do direito à compensação tributária constitui mero desdobramento lógico do reconhecimento da ilegalidade da cobrança, expressamente requerido na petição inicial e não rejeitado na sentença.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026